Tribunal: TJSP
Processo: 2268931-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2268931-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante
RICARDO CAEIRO VIEIRA DE LEMOS e Paciente THIAGO JOCONDO
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268931-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 50.092
Habeas Corpus no 2268931-42.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de SOROCABA
2a Vara Criminal Proc. no 1501619-38.2020
Impetrante:
RICARDO CAEIRO VIEIRA DE LEMOS
Paciente:
THIAGO JOCONDO PEREIRA
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o presente
habeas corpus, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Sorocaba.
Relata que o paciente foi preso pela suposta violação ao
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, delito cometido sem violência ou grave
ameaça. Alega que a autoridade coatora converteu a custódia em preventiva em
decisão carente de fundamentação, mesmo não estando presentes os requisitos
justificadores para a manutenção da medida extrema. Aduz que o paciente faz jus à
liberdade provisória, pois é primário e não oferece risco à instrução do processo ou
aplicação da lei penal. Ressalta ser o paciente inocente, pois somente deu uma carona
à corré, e não sabia o que ela trazia consigo. Sustenta, por fim, que a libertação do
paciente deve aguardar em liberdade o trâmite da ação penal, pois maior será o risco
de ser contaminado com o covid 19 se permanecer no cárcere. Invoca a aplicação dos
princípios e garantias constitucionais e do entendimento doutrinário e jurisprudencial
amparando a soltura dos acusados em casos análogos, bem como das recentes normas
editadas pelos órgãos públicos para evitar por conta da pandemia que assola nosso
País. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a fim de que o paciente seja
beneficiado com a liberdade provisória, com a consequente expedição de alvará de
soltura.
Indeferida a liminar (fls. 16-17), foram prestadas as
informações (fls. 20-22).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 25-28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268931-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O ora paciente foi denunciado, juntamente com a corré
Gisele Cristina Mazuchi, incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em razão de
fatos ocorridos no dia 29 de outubro de 2020, quando, agindo em concurso e com
identidade de propósitos, transportavam e traziam consigo, para fins de tráfico, 31
porções individuais de maconha (36,43g), outras duas porções maiores da mesma
droga (760,67g) e a outra (178,24g), assim como 30 porções individuais de cocaína,
na forma de crack (3,08g), sem autorização da autoridade competente e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
Inviável a pretendida revogação da prisão preventiva.
Estando presentes os motivos para a manutenção da
custódia cautelar, uma vez que a natureza do crime imputado, fundada a tipificação
em indícios razoáveis da autoria e materialidade e em se cuidando de conduta que,
em tese, viola a saúde e a ordem pública de modo severo, por se cuidar de tráfico de
drogas, não há porque se cogitar de liberdade provisória, muito embora a prova de
toda a imputação deva ser confirmada no contraditório processual, sendo descabido
apreciar argumentos de mérito nesta oportunidade. Cabe ressaltar que o ora paciente
foi preso transportando quantidade expressiva de droga, dentre elas maconha e crack.
A conduta imputada ao paciente traz perigo à ordem
pública. São nefastas as consequências do tráfico de drogas, posto que motivadoras
de milhares de crimes que se sucedem no cotidiano. Portanto, apresentam-se os
requisitos da prisão preventiva, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ademais disso, mesmo aquele que delinque pela primeira vez, tendo, portanto,
antecedentes imaculados, residência fixa e ocupação lícita, traz o mesmo risco à
ordem pública pela possibilidade de reiteração na conduta.
Não se verifica, assim, violação do princípio da
presunção de inocência. A despeito de a Constituição Federal trazer como regra que a
prisão somente deva ocorrer após a decisão definitiva, ela própria prevê as hipóteses
de prisões cautelares, decorrentes de flagrante-delito ou determinadas por decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268931-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
preventivo judicial (art. 5.o, LXI), que têm cabimento na forma da lei.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
“As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais
como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós,
não obstam a decretação da prisão provisória, se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a sua manutenção” (STJ, HC 139630/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, DJE 3.11.2009).
De outro lado, não cabe, neste momento, substituir a
prisão por medidas cautelares do artigo 319 do CPP. Isso se revelaria inadequado,
pelos mesmos motivos apontados acima.
Anote-se, ainda, que a Recomendação 62/2020 do CNJ,
não criou direito subjetivo para que se evite medidas prisionais, na forma da lei.
Ademais, praticado o ato pelo ora paciente quando já em vigor as medidas de
combate à pandemia do Covid-19, ainda assim, não se recolheu ao necessário
isolamento e foi preso em circunstâncias que permitiram
ao menos por ora

indicar a prática prevista no artigo 33 da Lei Antidrogas. Portanto, não se pode valer
daquela Recomendação, para assegurar a liberdade e, eventualmente, a continuidade
da prática delitiva. Ademais, nenhuma comprovação se fez de que se encontre em
qualquer grupo de risco, para eventuais portadores da moléstia.
Depois, possível superlotação do estabelecimento
prisional e eventual necessidade de providências para se precaver da pandemia,
poderão ser tomadas na instância originária, não sendo adequada a verificação disso,
nos limites exíguos deste habeas corpus.
Por fim, as alegações do impetrante, no sentido de que
o paciente é inocente, versam, na verdade, sobre matéria atinente ao mérito da ação
penal, sendo esta via inadequada à discussão, posto que dotada de cognição sumária e
superficial. Ademais disso, os indícios de autoria e materialidade estão presentes, a
indicar que a prisão encontra amparo nas hipóteses descritas no artigo 302 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268931-42.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de Processo Penal.
Portanto, presentes os requisitos para a manutenção da
custódia cautelar, mostra-se incabível o exame prematuro do mérito da denúncia, não
havendo como se deferir a expedição de alvará de soltura.
Em face desses motivos, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves

relator